Tribunal: TJDFT
Processo: 0738405-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738405-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (ID no 41960987) contra decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 41719966). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir as matérias já analisadas na decisão recorrida. Logo, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 4. Concluída a diligência, intime-se o agravado para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO